Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728931-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA IMPETRANTE: MIRIAN SOUZA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIRIAN SOUZA CASTRO em favor de JAMILSON AMANCIO BRAGA, apontando como autoridade coatora o magistrado da VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA e como ilegal o ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 49246630). A liminar foi indeferida (ID 49347673). Informações prestadas (ID 50212151). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 50259558). É o relatório. Conforme noticiado nos autos, denota-se ter sido revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 50878231). Confira: “(...) A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Todavia, considerando o princípio da não culpabilidade previsto no art. 5o, LVI da CF/88, restou consagrada que a regra prisão preventiva deve ser excepcional. Tendo em vista os argumentos defensivos, entendo que a prisão do requerente já não é mais necessária, porque não estão mais presentes os fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, pois, no presente caso, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade, não entendo ser caso de manutenção da prisão cautelar do requerente. Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar do acusado. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção do réu na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de réu primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, a fim de manter o réu afastado do local da prática delitiva. É notório na doutrina e jurisprudência que a custódia cautelar é medida que deve ser utilizada em último caso, pois não pode ser confundida com medida de antecipação de uma possível condenação. Ainda, destaque-se que o CPP em no § 6o de seu Art. 282 prescreve que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Verifico que, no presente caso, superados os fundamentos ensejadores do decreto de custódia cautelar do réu, conforme já demonstrado, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão presentes no Art. 319 do CPP mostra-se justa e adequada. Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a concessão da liberdade provisória ao indiciado JAMILSON AMANCIO BRAGA, todavia agregada com as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: A) Proibição aproximação do local situado na Drogaria Barbosa, localizada na Vila São José Q 47 quadra 47 conjunto H lote 11 - Brazlândia, Brasília - DF, bem como Drogaria Aliança, situada na QUADRA 36 CONJUNTO A LOTE 02 LOJA, 02, VILA SAO JOSE – BRAZLANDIA – DF. B) Obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais seja intimado, ainda que de forma virtual; C) Proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação deste Juízo; D) Submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado, observando-se o horário de recolhimento domiciliar; E) Entrega do passaporte no cartório do Juízo, durante o horário do expediente, de segunda a sextafeira, das 12h00 às 19h00, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a soltura; F) Eventual solicitação de autorização temporária de viagem do réu ao estado de residência deverá ser previamente solicitada nos autos da ação penal perante o Juízo, com prazo não inferior a 15 (quinze) dias de antecedência; G) Proibição de contato com os demais envolvidos no processo, especialmente com a pessoa de Carla Lorena Vaz de Oliveira Rodrigues, que lhe vendia carimbos H) Advirta-se ao réu, mediante termo de ciência, de que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modifica-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada. Dou a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO e de OFÍCIO, para que seja dada ciência ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônico – CIME, expedindo-se as demais comunicações de praxe, ficando desde já registrado que o réu deverá ser apresentado diretamente ao CIME, no endereço acima indicado. CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE CONTRAMANDADO, para que o acusado, caso já eventualmente cumprido o mandado de prisão, seja posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO para que seja comunicada a Segunda Instância sobre a perda de objeto do Habeas Corpus n. 0728931-97.2023.8.07.0000 Promova a Secretaria as diligências necessárias para que seja efetivada a baixa do mandado de prisão cadastrado anteriormente no BNMP 2.0, com urgência. Publique-se e intimem-se". (grifo original) Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto cessado o ato reputado coator. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator